Tribunal: TJDFT
Processo: 0730969-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. IGPM. NÃO DEMONSTRAÇÃO QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O exame da ocorrência e da legalidade da capitalização de juros necessita do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, o que impede o exame em sede de Agravo de Instrumento interposto de decisão que negou tutela de urgência.
2. A notória elevação desproporcional do IGPM após o início da pandemia autoriza o Poder Judiciário a intervir, de modo a evitar qualquer injustiça decorrente de onerosidade excessiva imposta ao comprador.
3. Reconhecida a existência de probabilidade do direito quanto à substituição do índice de correção previsto no contrato e do periculum in mora, em razão da possibilidade de aumento exorbitante da dívida que pode acarretar a inadimplência da parte Agravante, concede-se parcialmente a antecipação de tutela para adequar o índice de correção monetária a ser aplicado ao contrato até julgamento da matéria no processo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.